Tribunal: TJDFT
Processo: 0724270-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724270-07.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CAROLINA BELFORT SOUSA FRANCO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por CAROLINA BELFORT SOUSA FRANCO formulado no ID 75105738, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024